Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. AGENTE. EXERCÍCIO DO CARGO. APTIDÃO ATESTADA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. EXCLUSÃO DE DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão da tutela recursal pretendida.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é verificado na impossibilidade de participação das demais etapas do concurso.
4. Diante da divergência entre o relatório da Junta Médica Oficial e o laudo médico apresentado pelo candidato, quanto à incapacidade para o exercício do cargo, observada a probabilidade do direito da parte, o deferimento da antecipação de tutela, de modo a permitir sua continuidade nas demais etapas do certame, é medida que se impõe, em razão da necessidade de dilação probatória.
5. Agravo interno julgado prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.